Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÓ-LABORE. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme expressa previsão legal do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, os créditos oriundos de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, entre outros, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando.
2. Diante de várias diligências infrutíferas adotadas na tentativa de encontrar bens do devedor, é possível a penhora do pró-labore junto a sociedade empresária.
3. A pesquisa SNIPER revela que o executado figura como sócio administrador da sociedade empresária, de forma a penhora de 05% (cinco por cento) do pró-labore não resultará comprometimento do mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.